Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701687-05.2019.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA AGRAVADO: MARIA ODILHA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (MARIA ODILHA DA SILVA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 29551051). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator